Tribunal: TJES
Processo: 5011053-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011053-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SOSTENES DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5011053-12.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER S/A

RECORRIDO(S):
SOSTENES DIAS DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 9512106. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 9996580). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas ID nº 9996580, pela manutenção da sentença.

MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente (Revel), após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Nesse sentido, observa-se que a renegociação da dívida é fato incontroverso,
eis que admitida pela requerida, que, inclusive, não contesta a alegação do autor de que se encontra regularmente adimplentes com o pagamento das parcelas do mútuo, remanescendo aferir, portanto, se a inclusão (ou manutenção) do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida.

Com efeito, consoante se observa do documento juntado ao id. 8724836, a primeira parcela da renegociação venceu e foi adimplida em
04/06/2021
e, por outro lado, o documento de id. 8724815 comprova que o nome do autor foi inserido nos cadastros do SCPC em julho de 2021 e, ao menos até 17/08/2021 (data em que foi emitido o extrato), a negativação ainda permanecia ativa, razão pela qual, resta evidenciado que o nome do autor foi negativado e mantido nos cadastros de inadimplentes mesmo após a renegociação do débito, que efetivamente ocorreu em junho de 2021.

(...)

Cumpre ressaltar que embora conste no contrato juntado ao id. 8724820 que o termo teria sido efetivamente celebrado 17/08/2021, denota-se do documento juntado ao id. 8724836 que a primeira parcela da renegociação venceu e foi quitada em 04/06/2021, circunstância que evidencia que o autor, deste esta data, encontrava-se regularmente adimplente com suas obrigações contratuais, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, a requerida não juntou aos autos qualquer documento capaz de fazer prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, com registro de que os documentos anexados ao id. 9407456 sequer dizem respeito ao autor desta ação (referem-se a Cleyson Azevedo Lima, terceiro alheio à relação processual) e, quanto aos documentos juntados ao id. 9407146, não demonstram a regularização cadastral do autor perante os órgãos de proteção ao crédito após o adimplemento da primeira parcela da renegociação do débito.

Em relação à impugnação da requerida aos documentos juntados pelo autor à inicial, cumpre ressaltar que as informações relativas ao pagamento das parcelas foram extraídas do próprio site da ré e, em relação à negativação, considerando que foi registrada pelo SCPC, a pesquisa eletrônica constitui meio idôneo de prova, eis que o CDL não emite extrato em relação ao aludido órgão arquivista e, em contrapartida, caberia à requerida trazer aos autos prova de fato impeditivo, isto é, de que não negativou, mediante juntada de consulta aos órgãos arquivistas (SPC, SERASA e SCPC), cuja consulta lhe é acessível, o que não foi feito.

Desse modo, considerando que a negativação (e manutenção) do nome do autor nos cadastros de inadimplentes ocorreu após a renegociação da dívida e que o autor se encontra regularmente adimplente com as parcelas deste novo contrato, reconhece-se a prática de conduta ilícita pela requerida, por considerar indevida a negativação do nome do autor no caso sob análise.

Nesse passo, compartilho do entendimento do Magistrado prolator da sentença de piso, máxime porque há nos autos comprovação de que o Recorrente inseriu o nome do recorrido no cadastro de maus pagadores indevidamente, até porque estava adimplente com suas obrigações assumidas perante a instituição financeira.

Em relação ao dano moral, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e eventual multa por descumprimento, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.